Tribunal: TJMT
Processo: 1005818-31.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005818-31.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Alteração do coeficiente de cálculo de pensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WANESSA DA COSTA LIMA - CPF: 933.463.011-68 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), K. D. C. O. - CPF: 063.575.621-81 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO MILITAR ANTES DO SEU FALECIMENTO – EXTINÇÃO DO VÍNCULO – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PRETENDIDO – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente deve ser concedido o benefício de pensão por morte quando demonstrado que o servidor, à época de sua morte, pertencia aos quadros da administração pública, situação não comprovada nos autos, porquanto o
falecido perdeu a qualidade de segurado quando foi excluído a bem da disciplina do serviço ativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

É cediço que a Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso, sendo, pois, a legislação específica a tratar da matéria. E, havendo lei especial, afasta-se a
lex generalis
.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, estabelece hipótese de manutenção da qualidade de segurado até 12 (doze) meses após a cessação da contribuição, quando o segurado deixar de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, referida norma não se aplica no presente caso, já que o poder legislativo estadual ao regulamentar a matéria não previu o “período de graça”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por Wanessa da Costa Lima e Kauany da Costa Oliveira, representada por sua genitora Wanessa da Costa Lima, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação para Concessão de Pensão por Morte c/c Tutela Antecipada, julgou improcedente os pedidos descritos na inicial.

Em suas razões (id. 7707183), as apelantes alegam que preenchem os requisitos à concessão do benefício da pensão por morte, pois o
de cujus
havia falecido à apenas 89 (oitenta e nove) dias do seu desligamento do quadro de contribuição na previdência própria do Estado de Mato Grosso.

Assevera que o “período de graça” estipulado na Lei nº 8.213/91, mantém a qualidade de segurado em até 12 (doze) meses após cessão da contribuição.

Por fim, requer o provimento do recurso, uma vez que ficou demonstrado o direito das recorrentes em ter reformado a sentença, para que lhe seja concedida de imediato o benefício de pensão por morte em virtude do falecimento do ex-segurado Leonardo Lucio de Oliveira.

O recorrido apresentou contrarrazões (id.7707188), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento da apelação.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 8322299).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara

C
onforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposta por Wanessa da Costa Lima e Kauany da Costa Oliveira, representada por sua genitora Wanessa da Costa Lima, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação para Concessão de Pensão por Morte c/c Tutela Antecipada, julgou improcedente os pedidos descritos na inicial.

Ressai da petição inicial que as Apelantes são, respectivamente, companheira e filha de LEONARDO LUCIO DE OLIVEIRA, cujo falecimento ocorreu no dia 25 de janeiro de 2013, sustentam que o
de cujus
era servidor público estadual, que esse exerceu a função de policial militar de 11/11/2000 à 25/10/2012, data em que foi excluído das fileiras da instituição à bem da disciplina, e que sua morte ocorreu em 25/01/2013.

Sustentam que em razão da função exercida anteriormente pelo
de cujus
, faz jus ao recebimento de pensão por morte.

Contudo, após ter efetuado o pedido administrativo para o recebimento do benefício pela via administrativa, o seu requerimento foi indeferido, conforme documento acostado à inicial (id. 9541442).

Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela para que o Estado de Mato Grosso efetue a imediata implantação da pensão por morte até a finalização do julgamento.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, em que arguiu a ausência de amparo legal do pedido das requerentes, uma vez que este foi baseado na Lei Complementar Estadual n° 231/2005, e que pelo fato do de cujus não atuar mais como policial militar na data de seu óbito, não se faz devido o direito pleiteado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (Id. 10369416).

A requerente apresentou impugnação à contestação (id. 10554584) e pugnou pelo julgamento antecipado da
lide
.

É O QUE MERECE REGISTRO.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em seu Verbete n. 340, firmou entendimento no sentido de que
a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente à data do óbito, em respeito ao princípio tempus regit actum.

Verifica-se pelo contido nos autos que o
de cujus
, ex-companheiro da autora Wanessa da Costa e pai da menor Kauany da Costa Oliveira, contribuía ao regime de previdência própria do Estado na qualidade de Militar, sendo que os pleitos das autoras se fundam nestas contribuições, que se deram ao longo de mais de 11 (onze) anos.

Por não ter sido demonstrado que o
de cujus
possuía vínculo com qualquer outro tipo de regime previdenciário deve o feito ser analisado sob a égide da legislação previdenciária que trata dos militares, que à época de seu óbito era regida pela Lei Complementar 231/2005, a qual só foi revogada pela Lei Complementar 555/2014 em dezembro de 2014.

É cediço que a Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso, sendo, pois, a legislação específica a tratar da matéria. E, havendo lei especial, afasta-se a
lex generalis
.

O artigo 85 da Lei Complementar 231/2005 prevê que no caso de
morte do policial militar estadual
, o cônjuge ou companheira e seus dependentes fazem jus ao benefício, vejamos:

Art. 85 Por morte
do militar estadual
, o cônjuge ou companheira e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa.

Deste modo, o benefício só pode ser concedido ao cônjuge ou companheira e aos dependentes de quem era em vida policial militar.

Ocorre que quando do evento morte o Sr. Leonardo Lucio de Oliveira não era mais policial militar, não se abrindo margem,
in casu
, em respeito ao princípio da legalidade, a possibilidade de analisar eventual qualidade de segurado deste com base na legislação do Regime Geral de Previdência, pois há norma especial tratando do assunto e que prevê expressamente, de forma clara e objetiva, sem margem a interpretações extensivas, de que o benefício será concedido ao cônjuge ou companheira e aos dependentes
daquele que era militar,
a toda evidencia, tal requisito deveria estar preenchido à época de sua morte, já que quando desvinculado do quadro funcional da Polícia Militar deste Estado passou a ser considerado ex-militar.

Destarte
, vislumbra-se que os dependentes de ex-policial militar excluído a bem da disciplina não tem direito a qualquer indenização ou remuneração, incluída a percepção de proventos de pensão por morte.

Em tais situações, como já decidiu o
STJ
,
não há amparo legal a resguardar o pedido do recorrente, posto que o art. 40, caput, da
Constituição Federal
de 1988 assegura o regime de previdência ao servidor público titular de cargo efetivo. 5. Deveras, com a demissão, o servidor perdeu a titularidade do cargo efetivo, sendo descabido o pleito quanto à aposentação no serviço público, por não mais integrar o quadro de pessoal da Polícia Civil
(...)." (
RMS 33.069/SC
, Rel.
Min. Castro Meira
, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe 30/8/2011).

Dessa forma, somente deve ser concedido o benefício pensão por morte, quando demonstrado que o servidor, à época de sua morte, pertencia aos quadros da administração pública, situação não comprovada nos autos, porquanto
o Sr.
Leonardo Lucio de Oliveira
, perdeu a qualidade de segurado quando foi excluído a bem da disciplina do serviço ativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o fato jurídico gerador do direito à pensão é a morte do servidor em atividade ou a do servidor aposentado, sendo beneficiários os integrantes de sua família, nos termos estabelecidos em lei, o que não resta caracterizado no presente recurso.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º DA LCE Nº 308/2005. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 40, § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO ANTES DO SEU FALECIMENTO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.

(TJ-RN - AC: 20140090655 RN, Relator: Desembargador Cornélio Alves, Data de Julgamento: 21/9/2017, 1ª Câmara Cível). [Destaquei]

Previdenciário. Aposentadoria. Ex-servidora pública. Processamento no âmbito criminal e administrativo. Condenação. Demissão.
Vínculo com a Administração. Desfazimento.
Confirma-se sentença de improcedência de pedido de aposentação de ex-servidora, que perdeu o cargo público por ocasião de condenação na esfera criminal,
tendo em vista o fato do vínculo existente entre a Administração e o servidor ter sido desfeito pela condenação à perda do cargo público. Sem tal requisito, não há que se falar em deferimento de benefício previdenciário.

(TJ-RO - APL: 00115678520138220001 RO 0011567-85.2013.822.0001, Relator: Desembargador Eurico Montenegro, 1ª Câmara Especial, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 14/12/2015.). [Destaquei]

A aplicação subsidiária ou analógica das normas do regime geral de previdência só pode ser dada quando a lei especial não tratar diretamente do assunto. Todavia, como demonstrado, a legislação especial trata do benefício pensão por morte e é clara ao dispor que os beneficiários deveriam ser companheiros ou cônjuges ou dependentes de um militar estadual, diferente do regime geral – o qual o Sr. Leonardo não era vinculado -, que substitui o requisito de ser militar por ser segurado.

Assim, como bem ressaltou o magistrado singular...“
não há necessidade se verificar se este era ou não segurado quando faleceu, pois as autoras já não preencheram o primeiro requisito para o recebimento do benefício, qual seja, ser companheira ou dependente de um militar estadual. Dito isto, por ausência de previsão legal para concessão de benefício previdenciário por morte na legislação do regime ao qual o suposto militar era vinculado, cujo vinculo se rompeu antes de seu falecimento, dado sua expulsão da corporação, de rigor a improcedência da ação
...”

Ademais, não obstante a Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, estabelecer hipótese de manutenção da qualidade de segurado até 12 (doze) meses após a cessação da contribuição, quando o segurado deixar de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, referida norma não se aplica no presente caso, já que o poder legislativo estadual ao regulamentar a matéria não previu o “período de graça”.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 40, § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
SERVIDOR PÚBLICO EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO MILITAR ANTES DO SEU FALECIMENTO
–
EXTINÇÃO DO VÍNCULO – PERDA DA QUALIDE DE SEGURADO
–
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PRETENDIDO
– PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO DA PARTE AUTORA – DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Não há amparo legal a resguardar o pedido do recorrente, posto que o art. 40, caput, da Constituição Federal de 1988 assegura o regime de previdência ao servidor público titular de cargo efetivo. 5. Deveras, com a demissão, o servidor perdeu a titularidade do cargo efetivo, sendo descabido o pleito quanto à aposentação no serviço público, por não mais integrar o quadro de pessoal da Polícia Civil. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, "a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida (N.U 0002704-13.2013.8.11.0013, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

(destaquei)

A parte apelante colacionou julgado deste Tribunal de Justiça (Ap 86811/2013) com o intuito de sustentar sua pretensão em caso semelhante que teve julgamento favorável. Entretanto, a título de
distinguishing
, devo acrescentar que naquele recurso também se discutia o
direito ao recebimento da pensão por morte
. À vista disso, embora similares, tal demanda se distingue do presente feito em um ponto crucial: A falecida era servidora pública municipal quando do óbito e, no caso em tela, o
de cujus
Sr.
Leonardo Lucio de Oliveira já havia sido excluído das fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
.

Posto isto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020